Tribunal: TJES
Processo: 5000285-22.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-22.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DOS SANTOS LUCAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000285-22.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
TEREZINHA DOS SANTOS LUCAS

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA SEMANAL TOTAL DE 50 HORAS.

A controvérsia trata do direito de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, ao recebimento de horas extraordinárias com adicional de cinquenta por cento, em virtude do labor em jornada estendida totalizando cinquenta horas semanais.

A Lei Municipal 867 de 2005, que institui o Estatuto do Magistério do Município de Marataízes, prevê a jornada básica de vinte e cinco horas semanais, facultando a sua extensão, em caráter excepcional, por meio da denominada carga horária especial, conforme dita o artigo 63 do referido diploma legal
.

O exercício da carga horária especial constitui ampliação voluntária e temporária da jornada de trabalho ordinária para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino.

A própria legislação municipal possui disciplina legal própria estipulando o pagamento proporcional ao vencimento do cargo, conforme a dicção dos artigos 50 e 51 da Lei Municipal 867 de 2005
.

A extensão da jornada sob esse regime específico e estatutário não configura prestação de serviço extraordinário típico.

É indevido o pagamento do adicional pleiteado, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

Inexistência de nulidade, simulação ou fraude nos contratos temporários celebrados no ano de 2020, os quais encontraram amparo no artigo 54 da legislação municipal vigente à época
.

Documentação financeira encartada aos autos que comprova a devida contraprestação pecuniária pelo trabalho adicional realizado, não havendo falar em labor sem a correspondente remuneração
.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por TEREZINHA DOS SANTOS LUCAS em face da MUNICIPIO DE MARATAIZES.

Em síntese, a parte autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professor MAPA, narrou que, embora a jornada básica de seu cargo seja de 25 horas semanais, laborava habitualmente em regime de extensão de carga horária, totalizando uma jornada de 50 horas por semana. Sustentou que tal carga de trabalho viola o limite máximo de 44 horas semanais estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal. Argumentou que o excedente de 6 horas semanais deve ser remunerado com o adicional de 50% (hora extra), e não apenas como hora normal de trabalho, como vinha sendo praticado pela Administração. Alegou, ainda, a existência de simulação administrativa nos exercícios de 2018 a 2020, apontando que o Município celebrou contratos temporários nulos, fundamentados em legislação local (Lei nº 1.998/2018), com o intuito de mascarar a extensão da carga horária e evitar o pagamento das verbas constitucionais devidas. Com base nesses fundamentos, pugnou pela declaração de nulidade dos vínculos temporários celebrados em 2020, com sua caracterização como extensão de carga horária, e requereu a condenação do Município ao pagamento das horas extras referentes ao período de 2020 a junho de 2024, totalizando o valor de R$ 27.505,48 (vinte e sete mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e oito centavos). Subsidiariamente, caso não reconhecida a extensão de carga horária no período contratual, pleiteou o pagamento de indenização referente ao FGTS.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a legalidade estrita dos atos administrativos e na legislação municipal específica aplicável ao magistério. Defendeu que a jornada de trabalho da autora e a respectiva extensão estão amparadas pela Lei Municipal nº 867/2005 (Estatuto do Magistério), especificamente em seu artigo 63, que prevê a jornada básica de 25 horas semanais, facultando sua extensão por igual período para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino. Argumentou que tal extensão configura "Carga Horária Especial", definida legalmente como exercício temporário de atividades de magistério de excepcional interesse público, possuindo disciplina própria de remuneração (artigos 50 e 51 da referida lei). Segundo a tese defensiva, o valor pago por essa carga especial corresponde ao vencimento do cargo, proporcional às horas trabalhadas, não havendo previsão legal para pagamento de adicional de horas extras (50%) ou caracterização de serviço extraordinário, mas sim de uma modalidade específica de extensão de jornada remunerada de forma simples e proporcional. Alegou ainda que a adesão à extensão de carga horária é facultativa, mediante edital, e que, uma vez concedida, o servidor já é remunerado para tal fim, o que impediria a cumulação com adicionais de horas extras. Reforçou que a Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, não podendo realizar pagamentos sem previsão legal expressa. Por fim, invocou o artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a realização de jornada extraordinária sem a devida contraprestação ou a incompatibilidade de horários, requerendo a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC,
REJEITO
os pedidos insertos na exordial,

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16286374, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que restou comprovado o exercício de jornada de trabalho de 50 horas semanais entre os anos de 2020 e 2024, o que excede em 6 horas o limite máximo de 44 horas semanais previsto na Constituição Federal (art. 7º, XIII) e na Lei Orgânica Municipal. Argumenta que a sentença equivocadamente priorizou uma norma local infraconstitucional (Lei Municipal nº 867/2005) em detrimento da Carta Magna, deixando de reconhecer o direito ao adicional de 50% sobre as horas excedentes. A tese recursal defende que, independentemente da nomenclatura "extensão de carga horária" ou "carga horária especial" dada pela legislação municipal, todo labor que ultrapassa o limite constitucional de 44 horas deve ser remunerado como serviço extraordinário (hora extra). Aponta que o Município remunerou as 50 horas apenas como hora normal, sem o acréscimo constitucional de 50% sobre o excedente. Especificamente quanto ao exercício de 2020, alega a existência de simulação administrativa por meio da celebração de contratos temporários fundamentados na Lei Municipal nº 1.998/2018. Sustenta que tais contratos visavam apenas mascarar a extensão de carga horária para evitar o pagamento de verbas constitucionais, pleiteando a declaração de nulidade desses vínculos para que as horas trabalhadas sejam consideradas como extensão de jornada efetiva, atraindo o pagamento das horas extras devidas. Por fim, invoca precedentes da Turma Recursal e de outros Tribunais que reconheceram o direito ao pagamento de horas extras a professores municipais em situações análogas de extrapolação da jornada de 44 horas semanais. Requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar o Município ao pagamento das horas extraordinárias referentes ao período de 2020 a 2024.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Tendo em vista o pedido formulado, concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita.

A controvérsia central deste feito cinge-se em definir se a extensão da jornada de trabalho da autora, que a levou a laborar 50 horas semanais, configura "serviço extraordinário" passível de remuneração com acréscimo de 50%, ou se tal situação traduz-se em regime legal específico ("carga horária especial"), já devidamente remunerado pelo Município
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza estatutária e encontra-se estritamente regida pelo Direito Administrativo, notadamente pela Lei Municipal nº 867/2005 (Estatuto do Magistério do Município de Marataízes)
.

É basilar o entendimento de que a Administração Pública atua vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), só podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina
.

A referida legislação municipal é clara ao disciplinar a jornada de trabalho e a possibilidade de sua extensão. Vejamos o que dispõem os artigos pertinentes à demanda:

Art.

63. A jornada básica de trabalho dos profissionais da educação, em função de docência em sala de aula, é de 25 (vinte e cinco) horas semanais, podendo ser estendida, em caráter excepcional, em até 25 (vinte e cinco) horas semanais, no máximo, para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino, observado o que dispõe a presente Lei
.

Art.

50. A carga horária especial é caracterizada como exercício temporário de atividades de magis
tério, inclusive aulas de reforço, consideradas assim de excepcional interesse do ensino, atribuída ao professor efetivo da rede Municipal

.

Art.

51. O valor da hora de trabalho,
pago na situação de carga horária especial, corresponde ao mesmo valor do vencimento do cargo, no nível de referência ocupado, proporcional à carga horária especial exercida
.

A interpretação sistemática da legislação municipal evidencia que a extensão da jornada para atender às necessidades da rede municipal de ensino não configura "serviço extraordinário" ou "hora extra"
.

A lei institui a chamada "carga horária especial", um regime de trabalho temporário e excepcional, com disciplina e forma de compensação financeira próprias (remuneração proporcional)
.

Não há qualquer omissão legislativa que justifique a aplicação subsidiária do adicional de 50%
.

A adesão a essa condição especial de trabalho representa uma ampliação da jornada ordinária
.

Conceder a equiparação dessa "carga horária especial" a horas extras, determinando o pagamento de um adicional não previsto na legislação local, configuraria indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
.

Tal medida violaria frontalmente a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o pretexto de isonomia
.

Ademais, no tocante à alegação de nulidade dos contratos temporários firmados no ano de 2020 e suposta simulação, verifico que o Município agiu respaldado no artigo 54 da mesma legislação local (Lei Municipal nº 867/2005)
.

Não restou demonstrado nos autos qualquer desvio de finalidade ou fraude à lei
.

As próprias fichas financeiras acostadas confirmam que a carga horária estendida foi integral e devidamente remunerada
.

Logo, a escorreita sentença de piso deu o exato desfecho à lide ao julgar improcedente o pedido autoral, não merecendo qualquer reforma
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau intacta por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95
. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)